Tribunal: TJPA
Processo: 0003374-65.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003374-65.2016.8.14.0109

APELANTE: TATIANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença possui 8 laudas com longa fundamentação acerca da matéria debatida nos autos, rebatendo os argumentos apresentados na inicial e demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2- No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte dos Apelados de realizar as obras do programa habitacional minha casa, minha vida, com os recursos do cheque moradia recebido.

3- Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica, nos termos do art. 37, §6º da CF.

4- Todavia, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado. Em que pese constar no caderno processual o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (id. 1563633 – Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

5- Na hipótese, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

6-

Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
TATIANE RODRIGUES DA SILVA
, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (ID Num. 1483168) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer nº 0003374-65.2016.8.14.0109 ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ; CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA. – EPP. E MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que em abril de 2013 foi cadastrada no Programa de Habitação do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida e em julho do mesmo ano foi contemplada com um cheque-moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Afirma que firmou Termo de Compromisso com a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, para uso exclusivo de aquisição de material de construção a ser utilizado nas unidades habitacionais vinculadas ao referido programa habitacional, todavia, a empresa nunca iniciou as obras nem devolveu os valores do cheque-moradia, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (ID Num. 1483168):

“(...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, extinguindo o feito com resolução e mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (...)”.

Inconformada, a autora apresentou o presente recurso de apelação (ID Num. 1483169), arguindo preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na medida em que o pedido inicial foi negado considerando o único argumento de que no decorrer da instrução processual não foi esclarecido o motivo pelo qual as obras não foram executadas.

No mérito, aduziu que restou comprovada a responsabilidade dos apelados em realizar as obras de construção das casas do programa habitacional em decorrência do repasse do cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujo montante pretende ser ressarcida a título de danos materiais.

Requereu, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), em razão da frustação decorrente da não realização das obras.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1763101).

Os requeridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidões de ID Num. 15150862 e Num. 3380100.

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID Num. 3437710).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A Apelante defende que a sentença de 1º grau é nula ante a falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de observar as seguintes hipóteses, in verbis:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Entendo que, tal preliminar não merece acolhimento, pois, o julgador deu suas razões para o não acolhimento do pedido, refutando os argumentos apresentados, demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação.

Rejeito assim a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, a discussão é a respeito do direito ou não da apelante à indenização por danos materiais e morais em razão de alegado descumprimento obrigacional dos requeridos em realizar as obras do programa minha casa minha vida com os recursos do cheque-moradia recebido.

Pois bem.

Incialmente é bom pontuar que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No presente caso, a autora foi contemplada no Programa do Cheque Moradia e realizou um contrato com a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA para que fosse construída sua casa própria, no Programa Minha Casa, Minha Vida.

Inicialmente esclareço que o Programa do Cheque Moradia é de iniciativa do Governo Federal e conveniado com Estados, que regulamentaram em lei sua participação. O Estado do Pará encontra-se regido pela Lei 7776/2013, destacando-se:

“Art. 1º Fica instituído o Programa CHEQUE MORADIA, com a finalidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional do Estado do Pará.”

Dessa forma, este Programa visa levar melhoria na qualidade habitacional da população de baixa renda do Estado, que recebe um incentivo do Governo para construir ou reformar sua residência por conta própria, com benefícios proporcionados em lojas e empresas conveniadas.

Em outras palavras, o Estado (incluindo União e Municípios) não constroem a moradia e nem promovem sua reforma, mas lhe entregam benefícios para proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população.

A Apelante alega que fazendo uso do cheque moradia recebido no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), contratou com a Empresa Requerida para construir uma casa, em um outro programa público denominado Minha Casa, Minha Vida, o que não foi cumprido pela empresa contratada. Sustenta também que não houve a devida fiscalização por parte dos demais requeridos/apelados: COHAB e Município de Garrafão do Norte.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isto porque, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado.

Em que pese constar nos autos o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (ID Num. 1483150 - Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

Em sentido contrário, os documentos acostados pela COHAB com a contestação informam que a autora foi beneficiada com cheque moradia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme anexo I, do Termo de Acordo e Compromisso para repasse de recursos de subvenção econômica e financeira do Governo Federal (ID Num. 1483156).

Ademais, nem mesmo acerca deste valor há comprovação de que houve o saque por parte dos Apelados, pois em ofício, o BANCO BONSUCESSO S.A. informou que devido à não execução das obras, os recursos destinados ao programa foram devolvidos aos Governo Federal (ID Num. 1483157 - Pág. 3).

Assim, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade objetiva da administração pública não exige a apuração de culpa ou dolo do agente público na prática do ato doloso - omissivo ou comissivo - para gerar a obrigação de reparar o dano, embora mantenha a exigência da comprovação do dano e do nexo causal entre ambos. 2. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal na situação trazida a juízo, não há se falar em ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e em obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF 20150111277997 0034418-16.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 557/559)

“EMENTA: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO EVENTO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O DANO - ÔNUS DA PROVA - PARTE OFENDIDA. Em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente, incumbindo, todavia, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência do evento danoso e do nexo de causalidade entre este evento e o dano causado.” (TJ-MG - AC: 10145140200950001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

Dessa forma, inexistindo comprovação do direito alegado, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída aos requeridos, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação acima indicada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022